Tribunal: TJMT
Processo: 1006491-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006491-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DILERMANDO VILELA GARCIA NETO - CPF: 059.195.281-50 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE CARVALHO - CPF: 303.501.661-53 (AGRAVANTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL (DJEN) – NULIDADE PROCESSUAL – SITUAÇÃO QUE OCASIONA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência de publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) configura nulidade processual, impossibilitando a contagem regular do prazo recursal, nos termos do art. 272, §9o, do Código de Processo Civil.

O direito ao contraditório e à ampla defesa resta prejudicado quando a parte não tem ciência inequívoca da sentença, comprometendo a regularidade do trânsito em julgado e do cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por MARIA APARECIDA DE CARVALHO em face da decisão proferida nos autos da ação de liquidação de sentença (Processo no 1001065-81.2024.8.11.0004), que tornou sem efeito a revelia anteriormente decretado, determinando a intimação das partes para apresentação de documentos elucidativos, além da nomeação de perita contábil para apuração do valor devido (ID 185951022).

A agravante sustenta, em síntese, que houve regular citação/intimação da parte agravada, de modo que a revelia deveria ter sido mantida.

Alega ainda que eventual vício estaria sanado pelo decurso de prazo sem manifestação.

Requer, em antecipação de tutela recursal, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com o consequente reconhecimento da revelia, expedição de alvará e não realização da perícia técnica.

No mérito, pede a confirmação da liminar para que seja reformada a decisão proferida pelo Juízo
a quo.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Liminar recursal indeferida (ID 275873368).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 276128411).

Sem contrarrazões (id. 284005373).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

A decisão agravada reconhece expressamente que a decisão de recebimento da liquidação de sentença e decretação de revelia não foram publicadas no DJEN, contrariando a Resolução TJMT/OE no 05/2022, que estabelece que todos os atos processuais devem ser publicados nesse meio para garantir a ciência inequívoca às partes.

A ausência de intimação regular configura nulidade absoluta, pois impossibilitou o exercício do direito de recorrer tempestivamente, bem como do regular exercício do contraditório e ampla defesa.

O Código de Processo Civil, em seu art. 272, §9o, determina que, quando houver nulidade na intimação, o prazo recursal somente se inicia a partir do momento em que o vício for reconhecido.

Se a publicação não ocorreu conforme exige a norma, o prazo recursal sequer teve início, sendo indevida a certificação do trânsito em julgado e o consequente prosseguimento do cumprimento de sentença.

Além disso, a manutenção da decisão agravada não compromete a segurança jurídica e a isonomia processual, pois parte agravante foi regularmente intimada via DJEN, enquanto a agravada não foi, gerando tratamento desigual.

Dessa forma, há probabilidade concreta de que o recurso venha a ser provido, tornando-se necessário suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo.

Ademais, a liquidação de sentença já está em andamento, podendo resultar em penhora de bens ou bloqueio de valores da agravada. Assim, se as medidas executórias fossem efetivadas e, posteriormente, o reconhecimento da nulidade da intimação, os atos praticados seriam anulados, causando prejuízos financeiros e operacionais a recorrida, bem como a morosidade processual.

Considerando o exercício da jurisdição pressupõe o respeito aos princípios constitucionais que regem o devido processo legal, notadamente o da publicidade dos atos processuais, previsto no art. 5o, inciso LX, da Constituição Federal.

Tal garantia, que assegura transparência e viabiliza o contraditório e a ampla defesa, foi descurada na decisão agravada, que carece de regular intimação da parte quanto à sentença proferida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTITUÍDO - PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO. A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ . São nulos os atos processuais praticados sem intimação do advogado (art. 280 do CPC).”
(TJ-MT - AI: 10180160220238110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – SENTENÇA EXTINTIVA POR ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III E § 1o, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTITUÍDO – PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1o DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.”
(N.U 1033807-19.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025)

Desse modo, diante da ausência de publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico Nacional – DJEN, entendo configurada violação aos princípios constitucionais da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, o que caracteriza vício processual insanável.

Assim, impõe-se a manutenção da decisão que reconheceu a nulidade da intimação da parte agravada.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025